Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PARTE MAIOR E CAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, relativo ao processamento dos autos de ação de oferta de alimentos.
2. A incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, a teor do que dispõem os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.
3. A competência para conhecer e julgar ação de oferta de alimentos, tal como disposta no artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa.
4. Acolho o presente conflito e declaro competente o Juízo suscitado.